Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O CPC 833, §2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar, natureza esta inerente aos honorários advocatícios.
2. Para não comprometer a subsistência do devedor a pretexto de assegurar a do credor, impõe-se proporcionalizar a penhora, mostrando-se suficiente, no caso, o equivalente a 30% mensais, até a quitação do débito.